Tribunal: TJPA
Processo: 0001247-10.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001247-10.2009.8.14.0301

APELANTE: MARINALDO BATISTA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE ATOS ILÍCITOS PRATICADOS POR AGENTES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta por Marinaldo Batista da Silva, mantendo a sentença de improcedência da ação de indenização por danos morais movida contra o Estado do Pará.

2. O embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise de supostos atos ilícitos praticados por agentes públicos, notadamente violência e truculência durante abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a alegada violência sofrida pelo embargante no curso da persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
5. O acórdão embargado abordou de forma fundamentada a ausência de nexo causal entre a atuação do Estado e eventual dano, além de ter reconhecido a legalidade da prisão cautelar, não havendo omissão a ser suprida.
6. O recurso manifesta mero inconformismo do embargante, que busca a reapreciação da matéria já analisada, o que não se admite por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento
: “A contrariedade aos fundamentos da decisão embargada não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabíveis embargos de declaração com o propósito de rediscutir o mérito da causa.”

__________________________________________________________________________________________________________

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 28/02/2014.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Apelação Cível
oposto por
Marinaldo Batista da Silva
, contra Acórdão de ID nº 22104398, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante

contra sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais (Proc. nº 0001247-10.2009.8.14.0301) em face do
Estado do Pará
, julgou improcedente o pedido.

Em breve síntese, a inicial relata que foi acusado do crime de roubo
pelo Sr. Francisco Gomes Gonzaga
, que alegou que no dia 30/12/1996, por volta de 10:00 horas, que estava saindo de uma das lojas da rede de farmácia BIG BEN onde trabalhava, levando consigo o valor de 22.000,00 (vinte e dois mil reais) em dinheiro, cheques e compras em cartão de crédito quando, supostamente, foi abordado pelo autor,
Sr. Marinaldo Batista da Silva
, e mais uma pessoa, ambos armados. Que após o assalto entraram em um táxi para deixar o local, e a suposta vítima os seguiu também de táxi. Prosseguiu relatando que o empregado da BIG BEN se dirigiu à polícia para fazer a ocorrência. Afirmou que por se sentir coagido, permitiu que os policiais adentrassem em sua casa, pois estes não tinham autorização judicial, violando o domicílio e descumprindo as normas quanto à busca domiciliar, bem como os direitos e garantias constitucionais que resguardam a inviolabilidade do domicílio.

Aduziu que os policiais militares reviraram tudo e afirmaram que se não informasse onde estava o dinheiro seria levado para a Seccional da Cremação, após não conseguir respostas encostaram uma pistola na cabeça do autor e com o intuito de defender a esposa do autor e seu irmão que estavam dentro da residência foram agredidos. Após incessante procura foi encontrado uma sacola das farmácias BIG BEN e uma camisa que de acordo com a suposta vítima era a roupa que o autor teria usado no assalto. Relatou que permaneceu preso por 67 (sessenta e sete) dias na Seccional da Cremação e 3 (três) dias no presídio São José.

Assim, afirmou que respondeu processo criminal, ficando preso preventivamente por 67 dias, quando o juízo teria determinado sua liberdade, ante a extrapolação do prazo da prisão preventiva. Por essas razões pugnou pela condenação do Estado do Pará ao pagamento de danos morais em quantia a ser arbitrada pelo juízo.

O Estado do Pará apresentou contestação, pugnando pela total improcedência da ação.

Sobreveio a sentença, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Inconformado, o
Autor
interpôs recurso de
Apelação
, defendendo a necessidade de reforma da sentença, pois afirma que busca reparação por dano moral, em razão de diversos atos ilícitos praticados por agentes públicos contra o Apelante e sua família. Alegou que houve erro do judiciário, bem como que houve várias ilegalidades no processo criminal, ficando mais de 60 (sessenta) dias preso, quando a prisão temporária não pode ultrapassar 5 dias. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e, consequentemente, condenar o Estado do Pará, em razão de atos ilícitos de seus agentes a pagar ao Apelante, a título de danos morais.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Inconformado, o ora
embargante
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão embargado no que tange a falta de análise aos atos ilícitos e inconstitucionais sofridos pelo Embargante, quais sejam: a truculência e violência sofrida durante a abordagem policial. Desse modo, requer provimento do presente recurso de Embargos de Declaração, para que seja mencionado expressamente sobre a violência sofrida pelo embargante.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento dos Embargos Declaratórios.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante alega existência de omissão no acórdão, no que tange a falta de análise aos atos ilícitos e inconstitucionais sofridos pelo Embargante, quais sejam: a truculência e violência sofrida durante a abordagem policial. Desse modo, requer provimento do presente recurso de Embargos de Declaração, para que seja mencionado expressamente sobre a violência sofrida pelo embargante.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

(...)

Analisando as provas que foram carreadas aos autos, o Juízo proferiu decisão fundamentada de prisão cautelar, mediante pedido do parquet, tendo em vista os requisitos legais de materialidade e indícios de autoria.

Destaque-se a irrelevância da absolvição para o fim de obscurecer a prisão temporária anterior, haja vista que as prisões cautelares têm seus requisitos específicos -
"fumus commissi delicti" e "periculum libertatis
" - que se presentes justificam a privação da liberdade antes do julgamento, de tal modo que não é possível admitir que o Estado tenha o dever de indenizar todos os investigados ou réus em ação penal que forem posteriormente absolvidos.

Assim, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

É por isso que a ausência de qualquer dos pressupostos legitimadores da incidência da regra inscrita no art. 37, § 6º, da Carta Política, basta para descaracterizar a reponsabilidade civil objetiva do Estado, especialmente quando ocorre circunstância que rompe o nexo de causalidade material entre o comportamento do agente público e a consumação do dano pessoal ou patrimonial infligido ao ofendido.

É certo que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXV, impõe ao Estado a obrigação de indenizar o condenado por erro judiciário ou quem permanecer preso além do tempo fixado na sentença. Todavia, dessa garantia constitucional decorre a condição de que o dano indenizável deve decorrer de dolo, fraude ou culpa dos agentes responsáveis.

Assim, para que seja caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados aos administrados há de se configurar a hipótese de injusta detenção de indivíduo e patente comprovação de que o ato foi eivado de ilegalidade ou excesso.

No presente caso, depreende-se dos autos que a prisão cautelar do apelante, decretada pelo juízo da 5ª Vara criminal de Belém foi oriunda de requerimentos da autoridade policial e do Ministério Público Estadual que nada mais fizeram do que cumprir com os seus deveres impostos constitucionalmente, sendo que o Parquet agiu na qualidade de guardião da lei e titular da ação penal.

Portanto, a constrição cautelar em questão fora efetuada dentro dos parâmetros da Lei e pautada nos elementos probatórios disponíveis no momento de sua consecução, sob estrita observância do devido processo legal, não podendo o Estado ser responsabilizado pelo exercício do poder punitivo, mesmo em caso de posterior absolvição do crime imputado pelo órgão acusatório.

No caso dos autos, tem-se que a posterior absolvição criminal não implica, por si só, a “injustiça” da persecução criminal ou o direito de indenização, principalmente quando reconhecido que os agentes públicos agiram em estrito cumprimento de dever legal, causa excludente de responsabilidade civil do estado previstas no artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas" (AgRG no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro Ari Pargemdler, Primeira Turma, DJE 28/02/2014).

O erro judiciário para que se caracterize não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias à lei, com nítido propósito de prejudicar a parte, o que não ocorreu na espécie.

Portanto, o fato de o apelante ter ficado preso preventivamente não configura como ato ilícito ou erro judicial.

(...)

Ressalta-se, que o pedido do autor foi de condenação do Estado do Pará em razão de supostos ilícitos cometidos por seus agentes desde a autoridade policial até o juiz de direito, portanto, envolvendo a atuação do Estado na persecução criminal como todo, o que foi devidamente analisado. Os fatos narrados pelo autor, levam a conclusão contida no pedido, de que este buscava a indenização sob a alegação de ilegalidade da persecução criminal sofrida, o que não restou demonstrado.

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2025